Tribunal: TJBA
Processo: 8029414-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029414-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELLE DA CONCEICAO DIAS Advogado(s): OLGA VIEIRA REHEM DA SILVA, JULIANA LEMOS VIANA, PRESIDIO GONCALVES GOMES FILHO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE OBRIGATORIEDADE DO PLANO APRESENTAR REDE CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão quanto à análise de pleitos formulados pela parte embargante, conforme art. 1.022 do CPC. Restou configurada a omissão do acórdão no tocante à obrigação de a operadora de plano de saúde ofertar rede credenciada para o atendimento da autora na cidade de Ilhéus/BA ou Itabuna/BA, ou, em caso de inexistência de rede credenciada, custear o tratamento em estabelecimentos privados. Também é devida a complementação do julgado para determinar o reembolso dos valores despendidos pela parte autora com o tratamento, tendo em vista a ausência de prestador credenciado no local de residência da embargante. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029414-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELLE DA CONCEICAO DIAS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.